Tribunal: STF
Processo: RE 393032
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
   ECT. IMPENHORABILIDADE DOS BENS. EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DO 
   REGIME DE PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os bens, as rendas e 
   os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são 
   impenhoráveis, e a execução deve observar o regime de 
   precatórios.
2. Nas comarcas onde não há Vara da Justiça Federal,
   os Juízes Estaduais são competentes para apreciar a execução 
   fiscal.